Tribunal: TJMT
Processo: 1017600-34.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017600-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Provas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATIELLE FLORENTINA DA SILVA - CPF: 075.949.361-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 006.161.641-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA FLORENTINA DA SILVA - CPF: 004.631.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – INDEFERIDA A PRODUÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS –
1.

PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA DE OBJETO SUSCITADAS PELA I. PGJ
– PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO PREJUDICA A APRECIAÇÃO DO
WRIT
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE COMPORTA VEICULAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DO
WRIT
VERIFICADA —
2. MÉRITO

– APRECIAÇÃO MERITÓRIA COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER CAPAZES DE AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
INDEFERIMENTO
DE DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA
PROVA
E AVALIADOR DA SUA NECESSIDADE E PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Preliminares:

Muito embora a superveniência de sentença condenatória altere o título prisional e prejudique a análise de
writ
anteriormente impetrado para impugnar o decreto prisional originário, a presente insurgência se funda exclusivamente no indeferimento da produção de prova documental que fora requerida pela i. Defesa, de forma que não há falar em perda de objeto por força da superveniência do édito condenatório. Lado outro, assiste razão à i. PGJ quanto à inadequação da via eleita, pelo que se procede à análise meritória tão somente porque, em razão de sua envergadura constitucional, o
habeas corpus
pode ser concedido de ofício, em caso de manifesta ilegalidade.

2.

Mérito:
À luz da natureza do remédio heroico, procedeu-se à análise meritória com vistas à constatação de eventual flagrante ilegalidade, oportunidade em que se revelou inviável a concessão da ordem, uma vez que não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere
produção
de
prova
tida por irrelevante, não tendo a i. Defesa logrado êxito em demonstrar sua imprescindibilidade para a resolução do feito.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017600-34.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

NATIELLE FLORENTINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,

impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o requerimento de produção de prova documental

formulado nos autos da Ação Penal n. 1002341-67.2022.8.11.0021, em que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, a i. Defensoria Pública consigna que a paciente se encontra presa preventivamente por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, razão pela qual se formulou ao juízo singular pleito pela
revogação da prisão preventiva
, acompanhado de
requerimento de produção de prova documental.

Ao
indeferir
o pedido de produção de provas, o d. juízo
a quo
arrazoou inexistir razões para o acolhimento, por se tratar de questões que se confundiriam com o próprio mérito da ação penal, a serem discutidas durante a instrução criminal.

Sem se insurgir contra a manutenção da prisão preventiva
, a i. Defensoria Pública requer tão somente o reconhecimento de
constrangimento ilegal
decorrente do
indeferimento do requerimento de produção de prova documental
, alegando se tratar de indevido
cerceamento de defesa
.

Nesse contexto, pretende,
liminarmente
, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia
03/08/2023
, até o julgamento final do
writ
.
No mérito
, pleiteia a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a
nulidade
da decisão que indeferiu a produção das provas pleiteadas, com a determinação de que fossem providenciadas.

A ordem veio munida com os documentos acostados do ID 177190160 ao ID 177190161.

Indeferido
o pedido liminar (ID 177488179), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 179096693.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ

sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita e diante da perda de objeto (ID 181775185).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do
writ
, verifico que a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do presente
habeas corpus
sem resolução do mérito, de um lado, por
inadequação da via eleita
, por ser a matéria suscitada passível de arguição por recurso próprio, qual seja,
apelação
; e de outro lado, diante da
perda do objeto
, haja vista a superveniência de
sentença condenatória
, a alterar o título prisional.

Uma vez que a insurgência
não se orienta à impugnação da prisão cautelar da paciente
, mas tão somente ao reconhecimento de
nulidade
na decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela Defesa, de pronto,
afasto
a arguição de
perda de objeto
.

Quanto à aventada inadequação da via eleita, como é cediço, o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, que visa tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
,
o ato acoimado de coator
, segundo a i. Defensoria Pública,
consiste em
decisão que indeferiu a produção de provas,
a acarretar malfadado
cerceamento de defesa
,
decisum
que não consubstancia, a toda evidência,
ameaça imediata de violência ou coação ilegal contra

a liberdade da paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pela impetrante, uma vez que, como exposto, o remédio heroico

não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Demais disso, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, que seria a
apelação
; no entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Com esteio nessas premissas
,
passo a examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, cumprindo salientar, por oportuno, que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetida a paciente.

Verte dos autos que, em sede de defesa prévia, nos autos originários, a i. Defensoria Pública requereu ao d. juízo
a quo
a
revogação da prisão preventiva da paciente
, bem como a
produção de prova documental
, consistente em envio de ofício à autoridade policial para que,
in verbis
:

[...] a) informe acerca da existência de relatórios locais ou de inteligências, procedimentos investigativos preliminares, em andamento ou encerrados, compreendidos entre 17/10/2021 à 17/11/2021 em relação à Natielle Florentina da Silva;

b) informe se no período ou anteriormente houve solicitação ou deferimento judicial para realização de procedimento de não atuação policial nos termos do art. 53, inciso II, da Lei 11.343/06, bem como representação por busca e apreensão domiciliar;

c) o que entender pertinentes para fins de demonstrar que foi garantido o respeito do art. 158- A, CPP; seja oficiada Autoridade Policial para que informe sobre todas as denúncias (anônimas ou não) recebidas pela Polícia Civil relativos à suposta prática de tráfico por parte de Natielle anteriores ao fato apurado (17/11/2021); em caso positivo, requer seja determinado que no relatório sejam constados as seguintes informações: a) data de cada ligação (ou comunicação por outro meio); b) horário; c) número de controle (protocolo) da denúncia e respectivo registro do atendimento na unidade; d) duração da chamada; e) nome e dados do denunciante, para eventualmente ser arrolado como testemunha (em caso de não ser denúncia anônima); f) extrato reverso das ligações recebidas relativas ao fato mencionado; g) despachos determinando a realização de diligências para as equipes de investigadores.

(ID 122992574).

Após parecer desfavorável do
parquet
, que considerou não possuírem as diligências comprovada relevância para a instrução do feito, d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito, consignando que tais questões se confundiam com o próprio mérito da ação penal e deveriam ser discutidas durante a instrução criminal.

Nesse cenário, cumpre consignar que
o direito à prova não é absoluto e o destinatário direto da prova é o juízo, portanto, a ele cabe analisar
a
pertinência
,
relevância
e
necessidade

à formação de seu convencimento
da realização da atividade probatória pleiteada (
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019).

Tanto é que, havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo
de ofício
, nos termos do art. 209,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.

Logo, a
caracterização de cerceamento do
direito de defesa
pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível
arbitrariedade
praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela
indispensabilidade de sua realização
.

Nessa ordem de ideias, é cediço que poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com o fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna,
como ocorreu na hipótese.

Em síntese, pelo
princípio da livre convicção
e nos termos
do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal
, o magistrado não está obrigado a deferir todas as diligências requeridas pelas partes, devendo para tanto verificar a oportunidade destas, indeferindo as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,
sem que isso configure cerceamento de defesa e implique em nulidade da respectiva ação penal
.

Dessa forma, em sede de verificação de
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
, e considerando-se que a i. Defesa da paciente
já apresentou o recurso adequado na hipótese
, qual seja, a
apelação

criminal
, não tendo arguido, nas razões recursais,
qualquer matéria concernente ao cerceamento de defesa por indeferimento de provas
, nos termos expostos no presente
writ
, estou convencido de que o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

Em outras palavras, a cassação da decisão prolatada pelo d. juízo
a quo
e o reconhecimento de malfadado cerceamento de defesa apenas seriam possíveis se a ilegalidade alardeada se constatasse de plano,
o que não se vê
.

Destarte, por todo o exposto, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte, estou convencido de que a ordem deva ser denegada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
NATIELLE FLORENTINA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023